Tribunal: TJMT
Processo: 0017552-86.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017552-86.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARVALHO DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARVALHO DE LIMA - CPF: 745.280.411-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTAÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – VIABILIDADE – AFASTADA A CULPABILIDADE DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – FIXADA A PENA EM 6 ANOS, 9 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO ALEM DO PAGAMENTO DE 678 DIAS-MULTA –
RECURSO PARCIAL PROVIDO

A culpabilidade foi afastada uma vez que o ingresso de substancia entorpecente em estabelecimento prisional, ou seja, o fundamento utilizado para configurar a reprovabilidade desta circunstancia judicial resta evidenciado pela causa de aumento da pena aplicada na terceira fase dosimétrica, logo, ocorreu bis in idem, sendo necessário a reforma da sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Carvalho de Lima
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT que o condenou como incurso nas sanções do art.

33,
caput c.c.
art. 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. (ID216329166)

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, busca pelo afastamento da valoração negativa das circunstancias judiciais, ou seja, para que seja reduzida o
quantum
da pena-base em seu mínimo legal. (ID216329172)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID216329179)

Nesta instancia, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL ADMISSIBILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA SEM FUNDAMENTO IDÔNEO – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”
(ID220863651)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Antônio Carvalho de Lima contra sentença que o condenou como incurso no art.33 da lei 11.343/2006.

Transcrevo a sentença, na parte a que alude:

II.A.3 – Da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Federal 11.343/06.

Presente a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, uma vez que o delito foi praticado dentro do estabelecimento prisional.

Sabe-se que as causas de aumento incidem na terceira e derradeira etapa da dosimetria da pena. Em sentido oposto, a qualificadora altera as penas mínima e máxima do crime, além de trazer novas elementares para o tipo, caracterizado por ser um tipo derivado autônomo ou independente.

Conforme se observa da redação do inciso III do art. 40, as penas previstas nos arts. 33 a 37 são aumentadas de um sexto a dois terços.

Da análise dos autos, verifico que a prática do crime dentro do presídio, durante o cumprimento de pena, faz necessária a incidência de tal causa de aumento, em decorrência da traficância ocorrer no interior do estabelecimento penal, com a intenção de alcançar consumidores/usuários reclusos.

As testemunhas, em juízo, descreveram a conduta criminosa e relataram que já era de conhecimento da equipe de inteligência que o réu estaria traficando dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual observaram o réu atentamente até constatarem pela veracidade das informações, conforme relatado em depoimento judicial e confessado pelo próprio réu.

Sendo assim, considerando que restou demonstrado que a prática criminosa envolveu a comercialização de entorpecentes dentro do sistema prisional, entendo que a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006 estou caracterizada e, assim, será sopesada ao tempo da aplicação da pena do denunciado.

III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, necessário aplicar um aumento na pena-base por conta da expressiva
quantidade
de droga ingerida pelo réu, a saber, foram averiguados pelos policiais penais que o réu expeliu 53 (cinqüenta e três) porções de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha
,
pesando aproximadamente 638,4 gramas, razão pela qual entendo necessário o aumento de 1/6 neste caso.

Quanto à
natureza
do entorpecente apreendido, denominado de
Cannabis sativa L
, em que pese seja um grande causador de malefício para a sociedade, encontra-se dentro da normalidade do tipo penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos. No presente caso, verifica-se que a forma pela qual o réu tentou praticar o crime é absolutamente reprovável e atípica, qual seja, mediante a ingestão das trouxinhas de maconha, de quantidade expressiva, a fim de, posteriormente, regurgitá-las dentro do complexo prisional. Ou seja, o tráfico foi praticado por meio da ingestão da droga, de modo que a culpabilidade neste caso é excessiva, extrapolando a normalidade do tipo penal, razão pela qual entendo, novamente, pelo aumento de mais 1/6 da pena base.

Ademais, o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos
dos crimes, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias
dos crimes, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências
dos delitos sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Dessa forma, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, promovo o aumento da pena-base em 2/6 (dois sextos), resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
. Conforme é possível verificar o réu já foi condenado, estando, atualmente, cumprindo pena em regime fechado, nos autos da execução penal nº 0006194-27.2014.8.11.0007, em trâmite pela Quarta Vara Criminal desta comarca de Sinop.

Contudo, em vista da
confissão espontânea
do réu colhida em juízo, realizo a compensação entre as circunstâncias.

Sobre o assunto, aponto o Tema Repetitivo 585 E. STJ, onde se firmou a seguinte tese:

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível asua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
".

Assim, a pena intermediária permanece inalterada.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Federal 11.343/06, conforme fundamentado no mérito. Contudo, não vislumbrando quaisquer causas de diminuição de pena.

Deixo de aplicar a redução do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista seus maus antecedentes, reincidência e estar, atualmente, cumprindo pena por latrocínio e tráfico, estando, assim, ausente o elemento subjetivo para aplicação do instituto sob luzes.

Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto) e a torno em definitiva em razão da inexistência de outros modificadores, totalizando em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
. Neste caso, deve haver a detração do período em que o réu passou preso preventivamente, muito embora já estivesse recolhido por estar cumprindo pena de crimes diversos.

Tendo sido preso em flagrante em 23 de novembro de 2019, cuja prisão foi convertida em preventiva em 24 de novembro de 2019, restou apurado que a revogação desta última se deu apenas em 02 de março de 2020. Desta forma, da pena final deve ser detraído o período em que permaneceu preso preventivamente, equivalente a 03 (três meses) e 07 (sete dias), razão pela qual deverá cumprir, pelo crime cometido nestes autos,
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

(ID216329166)

Na dosimetria da pena, o juízo a quo, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei de Drogas e no artigo 59 do Código Penal, exasperou a pena-base em 2/6 (dois sextos), com fundamento em dois aspectos: a quantidade de droga uma vez que foi apreendido 53(cinqüenta e três) porções de maconha dentro do organismo do apelante, totalizando 638,4g (seiscentos e trinta e oito gramas e quatro decigramas) e a culpabilidade do apelante, que o magistrado a considerou agravada, ao entender que a conduta de ingerir a droga para posteriormente expeli-la no complexo prisional configurava reprovabilidade exacerbada

Com relação à quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que prevê a possibilidade de o magistrado valorar a quantidade e a natureza da substância entorpecente para majorar a pena-base, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal. A quantidade de droga apreendida, de fato, é significativa e, portanto, apta a justificar o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto). Dessa forma, mantenho este critério utilizado pelo juízo de origem.

Quanto a análise da culpabilidade, esta se mostra indevida. O juízo
a quo
justificou a elevação da pena com base na reprovabilidade da conduta, ao considerar que a tentativa de introduzir a droga no estabelecimento prisional mediante ingestão das trouxinhas configuraria um excesso de dolo.

Todavia, o ingresso de substância entorpecente no estabelecimento prisional já está contemplado como causa de aumento de pena, a ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Dessa forma, não cabe nova valoração negativa dessa circunstância na primeira fase, uma vez que configuraria
bis in idem
, o que não é permitido. Ademais, a quantidade expressiva do entorpecente já foi utilizada anteriormente na análise do art. 42 da Lei de Drogas, não cabendo, portanto, reapreciá-la para fundamentar um aumento na culpabilidade.

Logo, necessário a reforma dosimétrica da sentença de primeiro grau.

PRIMEIRA FASE

Com o afastamento da culpabilidade, resta apenas a quantidade de droga como circunstância desfavorável, motivo pelo qual mantenho o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em uma nova pena-base de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

SEGUNDA FASE

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, considerando que o réu já foi condenado e cumpre pena por outros crimes, conforme execução penal em trâmite. Entretanto, procedo à compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo 585 do STJ, que permite a compensação integral entre essas circunstâncias.

Dessa forma, a pena intermediária permanece inalterada, mantendo-se em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

TERCEIRA FASE

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, em razão do crime ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional, com intuito de distribuição entre os detentos. Considero adequado o aumento da pena em 1/6 (um sexto), majorando-a para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Não havendo causas de diminuição de pena aplicáveis, esta é a pena final a ser fixada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Antônio Carvalho de Lima,
afastando a culpabilidade do apelante, reduzindo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
que deverá ser cumprida em regime inicial fechado,
em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP, além do pagamento de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
que deverão serem pagos na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025